Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718462-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THAYLISE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 232286057), que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0703858-69.2023.8.07.0018) movida em seu desfavor por JOSE AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, indeferiu a impugnação à penhora oposta pela recorrente. Sustenta a agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão vergastada recaiu sobre valores de natureza salarial (R$ 974,11 e $R 487,00), que possuem caráter alimentar e são imprescindíveis à sua subsistência e de sua família. Destaca que a “ordem de bloqueio incluiu indevidamente a conta-salário da Agravante no Banco Itaú, destinada exclusivamente ao recebimento de sua remuneração mensal, conforme comprovado por contracheque (ID. 230551890), declaração do empregador (ID. 230718432) e e-mail oficial do RH da Delegação da União Europeia (ID. 231173514).” Aduz que “[n]a impugnação apresentada (ID. 230551886), a Agravante demonstrou que a conta Itaú é utilizada para depósitos salariais, sendo de natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Apesar da robusta documentação, o Juízo rejeitou a impugnação, exigindo extrato bancário e afirmando que eventuais valores remanescentes na conta perderiam a proteção alimentar (ID. 232286057).” Diante desses argumentos acima sintetizados, defende que os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), devendo, portanto, serem imediatamente liberados. Ao final, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer seu integral provimento. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 71647128), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Conquanto a parte agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento desta espécie de tutela de urgência. Contudo, aplico o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência e recebo tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Vaticina o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que se mostra prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o mérito recursal seja julgado acerca da (im)penhorabilidade do valor constrito na origem. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado “que a impenhorabilidade só resguarda a última parcela da remuneração, e vencimentos percebidos em meses anteriores, que remanesceram na conta pois não utilizados, perdem essa proteção e são passíveis de penhora”, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. A partir da constatação advindas dos elementos de convicção despontados dos autos (IDs 231173514/231173515 e 71645353/ 71645356), denota-se que as constrições efetivadas podem, eventualmente, estar acobertadas pelo manto da impenhorabilidade. Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas em casos excepcionais. No particular, colhem-se indícios de que os valores bloqueados pelo Juízo da origem fazem parte de montante não vultuoso que teria incidido sobre verbas de natureza salarial, estando, portanto, aparentemente abrangido pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos, via SISBAJUD, em desfavor da agravante (THAYLISE SOUSA BEZERRA - CPF: 724.647.471-49), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Também no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro do poder conferido pelo art. 932, I, do CPC, faculto à parte recorrente trazer à colação extratos bancários das respectivas instituições bancárias/financeiras nas quais os valores bloqueados estavam depositados, referente ao(s) mês(es) da efetivação da(s) penhora(s) e outros elementos que reputar relevantes, no afã de robustecer suas alegações, calhando ressaltar, no ensejo, que na hipótese de inércia deste encargo a controvérsia poderá ser resolvida à luz do ônus probatório estabelecido no art. 373 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator